Tribunal: TJMT
Processo: 0009959-18.2014.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009959-18.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0003-74 (APELANTE), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (APELADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0003-74 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DETERMINARAM A REDISTRIBUIÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTIT
UCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCURADORES MUNICIPAIS. DOBRA DE VALORES MEDIANTE APORTES DO ERÁRIO. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PELO STF. REDISTRIBUIÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DETERMINADA.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública ajuizada com o objetivo
de obstar o pagamento
inconstitucional
de gratificação prevista no
art. 2o, II, da Lei Municipal n. 3.717/2002 do Município de Rondonópolis/MT, que previa o pagamento de valores equivalentes aos honorários advocatícios de sucumbência, a título de aporte do erário municipal ao Fundo Especial de Honorários da Advocacia Pública (FEHA), dobrando a verba percebida pelos Procuradores Municipais. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para impedir os repasses previstos no dispositivo citado, mantendo apenas os honorários sucumbenciais devidos nos feitos judiciais, conforme art. 3o da mesma norma. Recurso do Município foi desprovido por decisão unânime da Câmara julgadora. Após interposição de recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal cassou o acórdão proferido por ausência de observância à cláusula de reserva de plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de submissão da análise de constitucionalidade do art. 2o, II, da Lei Municipal n. 3.717/2002 ao Órgão Especial do Tribunal, à luz do art. 949, II, do CPC e da cláusula de reserva de plenário, conforme determinado pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de inconstitucionalidade de norma municipal no controle difuso exige a observância da cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 949, II, do CPC.

A decisão anterior da Câmara julgadora afastou a aplicação do art. 2o, II, da Lei Municipal n. 3.717/2002 com fundamento na inconstitucionalidade da norma, sem prévia submissão da questão ao Órgão Especial.

O Supremo Tribunal Federal cassou o acórdão recorrido por ausência de observância à cláusula de reserva de plenário, determinando a devolução do feito ao juízo de origem para novo julgamento
,
conforme o art. 97 da Constituição Federal.

O artigo 14-A, § 2o, e o artigo 164 do Regimento Interno do TJ/MT conferem competência ao Órgão Especial para apreciar questões de inconstitucionalidade de normas, reforçando a necessidade de redistribuição do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Redistribuição ao Órgão Especial determinada.

Tese de julgamento:

A declaração de inconstitucionalidade incidental de norma municipal em controle difuso exige prévia submissão da matéria ao Órgão Especial do tribunal, em observância à cláusula de reserva de plenário.

A cassação de acórdão pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de reserva de plenário imp
ôs
a devolução dos autos
a esta Câmara
para novo julgamento conforme o art. 97 da CF.

O repasse de valores equivalentes aos honorários de sucumbência pelo erário municipal aos Procuradores Municipais deve ser analisado à luz do controle de constitucionalidade
incidental
, com observância dos procedimentos regimentais e legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 949, II; Regimento Interno do TJ/MT,
arts
. 14-A, § 2o, e 164.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pela 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (proc. n. 0009959-18.2014.8.11.0003), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal
“
à obrigação de não fazer consistente em não realizar tão somente o rateio e repasse aos procuradores públicos do aporte da Municipalidade de Rondonópolis, no
valor equivalente aos honorários previstos no inciso I, do art. 2°, da Lei n° 3.717/2002, permanecendo inalterado o rateio e pagamento dos honorários advocatícios devidos em qualquer feito judicial, aos procuradores do Município, na forma prevista no art. 3°, da referida norma
”
.

A
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo d
este

E.
Tribunal
proferiu julgamento, cujo
acórdão
foi assim
ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEI MUNICIPAL QUE DETERMINA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS PROCURADORES DE FORMA DOBRADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – PROCURADORES MUNICIPAIS – CATEGORIA ENQUADRADA NA ADVOCACIA PÚBLICA – REMUNERAÇÃO POR MEIO DE SUBSÍDIO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em inadequação da ação civil pública que visa combater os efeitos concretos de lei municipal (pagamento dobrado de honorários aos procuradores municipais) sem qualquer menção à inconstitucionalidade do referido ato normativo.

A remuneração dos Procuradores Municipais, categoria jurídica enquadrada na Advocacia Pública, consoante precedente do STF, deve ser fixada por meio de subsídio, sendo-lhes devidos também honorários sucumbenciais, mas não gratificação paga pelo erário municipal com o intuito de dobrar referida verba.

Em face do acórdão, foram opostos embargos declaratórios, que foram rejeitados (Id. 108265471 - Pág. 206/212).

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs Recurso Extraordinário, sob alegação, em síntese:

i) o uso indevido da ação civil pública como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, o que violaria o sistema de controle concentrado de constitucionalidade;

ii
) a ofensa à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição da República, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal se deu por órgão fracionário, sem submissão ao órgão colegiado competente;

iii
) inexistência de imposição constitucional de que a remuneração dos procuradores jurídicos do Município de Rondonópolis/MT se dê sob o regime de subsídio, pois haveria possibilidade de estipulação de aporte/gratificação (Id. 108265472 - Pág. 59/99).

O Ministro Edson
Fachin
deu provimento ao Recurso Extraordinário “
com a finalidade de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido pelo juízo de origem, com observância da cláusula de reserva de plenário
” (Id. 223807664).

Na sequência, a Vice-Presidência determinou a remessa do feito a esta
Eg
. Câmara.

V O T O R E L A T O R

Na ocasião do julgamento do acórdão, por unanimidade, esta Câmara negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação civil pública, a fim de impedir os repasses financeiros previstos no art. 2o, II, da Lei Municipal n. 3.717/2002

aos Procuradores Municipais, consistente em aporte do erário municipal para dobrar o valor dos honorários de sucumbência, mantendo-se apenas o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos em feitos judiciais, conforme previsão do art. 3o da mesma norma (ID. 108265471).

Ocorre que, conforme relatado, após a interposição de Recurso Extraordinário, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal que cassou o acórdão recorrido e determinou que outro
seja
proferido pelo juízo de origem, com observância da cláusula de reserva de plenário.

O cerne da controvérsia reside na análise de constitucionalidade incidental acerca do pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Município de Rondonópolis de forma dobrada, nos termos do art. 2o, II, da Lei Municipal n. 3.717/2002, com as alterações da Lei Municipal n. 4.046/2023, a saber:

Art. 2° Constituir-se-ão em receita do FEHA:

I – Os honorários advocatícios devidos em qualquer feito judicial aos Procuradores do Município;

II –
Aporte da Municipalidade de Rondonópolis, no valor equivalente aos honorários previstos no inciso anterior
.

O art. 949, inci
so II, do Código de Processo Civil dispõe que,
a
rguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei,
o relator
submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo
e, em
sendo acolhida
,
a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver
.

Assim, considerando que os fundamentos que permearam a conclusão do julgado fo
ram
o reconhecimento da inconstitucionalidade
incidental
da
Lei Municipal n. 3.717/2002
e que ness
e aspecto o STF
entendeu
haver necessidade da
observância do princípio da reserva de plenário, indubitavelmente, o feito deverá ser redistribuído
ao Ó
rgão
E
special – competente para a matéria.

Dessa forma
, voto no sentido de submeter
a
questão ao Órgão Especial deste Sodalício, conforme estabelece o art
.
949, I, do C
ódigo de Processo Civil,
art
s
.
14-A, § 2o, e
164 do Regimento Interno do TJ/MT, bem como em atendimento à decisão do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025